Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-60.2021.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUPOSTA FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. COBRANÇA LÍCITA. PORTABILIDADE DE CONTRATO. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O juízo de origem concluiu que restou incontroverso que as partes formalizaram um contrato de portabilidade de crédito referente a um empréstimo cujo o credor era o Banco do Brasil e que a autora/recorrente não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito conforme os termos do art. 373 do CPC.
3. Alega, como razões de reforma da sentença, que não poderia o recorrido ter realizado cobranças anos depois da formalização do contrato de portabilidade sem nenhum aviso prévio. Defende que a inércia do credor seria algo prejudicial à natureza jurídica do contrato e que deixaria o devedor em estado de preocupação constante de modo a gerar a invalidade do contrato. Confirma que o banco recorrido deixou de realizar as cobranças em razão da falta de margem da recorrente.
4. Ao final, aduz que a inércia do recorrido em tomar outras medidas e vindo descontar os valores agora, seria um ato abusivo ensejando o pagamento de danos morais.
5. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a abusividade da conduta do recorrente quanto a cobrança de empréstimo depois de longo período de inércia.
6. Contrarrazões apresentadas ID. 27973369.
7. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
10. No presente caso, concluo que o conjunto probatório apresentado pelo recorrido foi suficiente para demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora/recorrente, pois, juntou aos autos a reaverbação do contrato de empréstimo após a portabilidade solicitada por ela, ID. 27973341. No mesmo sentido, o recorrido comprovou que os descontos não foram realizados por falta de margem consignável, assim, tendo em vista que não houve prescrição do débito, entendo que são devidos os descontos realizados, não havendo falar em abusividade ou invalidade do contrato.
11. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
12. Na hipótese não restou configurada falha na prestação de serviços do banco recorrido, motivo pelo qual concluo que não há ilicitude ou abusividade no ato praticado por ele, ou seja, não há ação apta a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais.
13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Entretanto a exigibilidade fica suspensa, por ser a recorrente beneficiária de justiça gratuita, pedido, que ora defiro.